Tribunal: TJES
Processo: 5011826-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011826-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: GENEVAL FERREIRA PINTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Allianz Seguros S.A. contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento, que fixou o valor devido a título de lucros cessantes e honorários advocatícios, além de aplicar multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil na fase de liquidação por arbitramento, e se os cálculos homologados desconsideraram custos operacionais necessários para apuração dos lucros cessantes; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação por arbitramento, regida pelos arts. 509, I, e 510 do CPC, limita-se à quantificação da obrigação, vedando-se rediscussão da lide ou modificação do título executivo, conforme art. 509, §4º, do CPC.

4. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, embora regularmente intimada, não efetua o adiantamento dos honorários periciais, dando causa à preclusão do direito de produção da prova técnica.

5. A ausência de dedução dos custos operacionais nos cálculos homologados decorre da conduta da própria apelante, que não viabilizou a realização da perícia contábil, não podendo, portanto, se beneficiar de sua própria inércia.

6. Não restam caracterizados os requisitos legais para a configuração da litigância de má-fé, por não se evidenciar conduta dolosa, temerária ou destinada a alterar a verdade dos fatos, impondo-se o afastamento da multa aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Na liquidação por arbitramento, é vedada a rediscussão da lide, limitando-se o debate à quantificação da obrigação.

2. A parte que não viabiliza a realização de perícia, por descumprimento do dever de adiantamento dos honorários periciais, suporta os ônus da não produção da prova, não se configurando cerceamento de defesa.

3. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se admitindo sua aplicação em razão de mero exercício equivocado do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 509, I, §4º e II; 510; 80, IV. CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2167422-34.2021.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 31.08.2021; TJGO, Apelação nº 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A.

contra sentença que julgou procedente a liquidação de sentença por arbitramento deflagrada por
GENEVAL FERREIRA PINTO ME e VICTOR SALES MARCIAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, fixando o valor devido a título de lucros cessantes e honorários advocatícios, bem como aplicando multa por litigância de má-fé.

Outrossim, condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais da fase de liquidação, sem previsão de incidência de honorários, conforme §1º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões dos apelados no ID 11568540, pugnando pelo não conhecido do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra sentença que julgou procedente a liquidação de sentença por arbitramento deflagrada por
GENEVAL FERREIRA PINTO ME e VICTOR SALES MARCIAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, fixando o valor devido a título de lucros cessantes e honorários advocatícios, bem como aplicando multa por litigância de má-fé.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento da Apelação, porquanto, embora a decisão tenha sido proferida na fase de liquidação, as circunstâncias do caso – liquidação processada em autos próprios, com fixação de custas finais e multa processual – autorizam, ao menos, o reconhecimento da fungibilidade recursal, dada a ausência de erro grosseiro, especialmente considerando a existência de divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a natureza desse tipo de pronunciamento.

Portanto,
rejeito
a preliminar de não cabimento do recurso.

No mérito, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Na Apelação, sustenta a Allianz Seguros S.A., em síntese, que:
(i)
a indenização por lucros cessantes deve se restringir aos prejuízos efetivamente comprovados, não sendo admissíveis valores baseados em expectativas, estimativas ou suposições;
(ii)
os cálculos apresentados pelo apelado desconsideraram os custos inerentes à atividade; o apelado apenas deduziu o valor de R$ 900,00 mensais relativos ao Simples Nacional, o que caracteriza evidente excesso na liquidação;
(iii)
o correto é a apuração do lucro líquido;
(iv)
a sentença ignorou a necessidade de dedução das despesas operacionais, violando a coisa julgada, que determinava a apuração dos lucros cessantes de acordo com os parâmetros legais;
(v)
tendo havido o pagamento do valor do bem em 30 de março de 2022, os lucros cessantes devem ser limitados até essa data, não podendo se estender além;
(vi)
incorreta a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, eis que exerceu regularmente seu direito de defesa, sem qualquer conduta dolosa ou desleal.

Ao final, requer a cassação da sentença, o reconhecimento do excesso de execução pela ausência de dedução dos custos operacionais, a fixação do termo final dos lucros cessantes na data do pagamento do bem (30/03/2022) e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Adianto que entende pelo parcial provimento do apelo.

De início, é essencial ressaltar que a presente liquidação se processa sob o rito do arbitramento, e não pelo procedimento comum, como expressamente determinado no título executivo formado pelo Acórdão proferido no processo nº 0010099-27.2016.8.08.0048.

A liquidação por arbitramento é regulada pelos arts. 509, I, e 510 do CPC, que estabelecem, de forma clara, os limites e o procedimento aplicável:

Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Diferencia-se, assim, da liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509, II, do CPC, que se aplica quando há necessidade de alegar e provar fato novo, admitindo ampla dilação probatória, inclusive produção de prova testemunhal, documental e demais meios admitidos em direito. Na liquidação por arbitramento, ao contrário, a discussão limita-se aos aspectos técnicos relacionados à quantificação da obrigação, vedada qualquer rediscussão da lide, conforme o disposto no art. 509, §4º, do CPC.

A título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença. Coisa julgada. Caracterização . Pretensão do agravante de rediscussão de Acórdão transitado em julgado. Inadmissibilidade.
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Vedação expressa do art . 509, § 4º, do CPC. Aplicabilidade do princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.
Inteligência do art. 5 .º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Decisão mantida. Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª Câmara de Direito Público, deste E . TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21674223420218260000 SP 2167422-34.2021 .8.26.0000, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

No caso concreto, a parte ré, ora apelante, deliberadamente se recusou a cumprir o seu ônus processual, ao não efetuar o adiantamento dos honorários periciais, não obstante as reiteradas ordens judiciais nesse sentido. Diante dessa postura, o juízo de origem, com acerto, declarou a preclusão do direito da requerida à produção da prova pericial, consignando (ID 11568531):

“Tendo em vista as reiteradas manifestações da requerida pelo desinteresse no custeio, declaro precluso o direito à realização da perícia, registrando que caberá à ré arcar com o ônus da não produção de tal prova.

Intimem-se as partes para ciência e, nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, conclusos para julgamento.”

A apelante, embora discordasse da decisão que lhe imputou o custeio da perícia, não interpôs o recurso adequado (Agravo de Instrumento), optando por simplesmente desobedecer à ordem judicial. A consequência processual dessa conduta pode ser extraída, por analogia, do art. 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante disso, não há como acolher a tese de cerceamento de defesa, pois não pode se valer da própria inércia e resistência ao andamento regular do processo para arguir prejuízo (
Dormientibus non succurrit jus
e
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Quanto à alegação de que os cálculos não observaram a determinação de dedução dos custos operacionais, igualmente não prospera. Com efeito, o título executivo – o Acórdão liquidando – reconheceu de forma categórica o direito aos lucros cessantes, tendo por base a demonstração documental de que a retroescavadeira furtada era o único equipamento da empresa, e que o faturamento médio girava em torno de R$ 15.000,00 mensais.

Se a parte requerida entendia que tal faturamento não refletia o lucro líquido, caberia a ela, na liquidação, produzir os elementos técnicos que demonstrassem os custos efetivos da atividade, o que, como visto, não fez, ao abdicar do direito à perícia, recusando-se a custeá-la.

Portanto, a impossibilidade de apuração precisa dos custos operacionais decorre de sua própria conduta, razão pela qual lhe é imputável o ônus da não produção dessa prova.

Ainda, alega a apelante que os lucros cessantes deveriam ser limitados até 30 de março de 2022, data em que foi realizado o pagamento do valor do bem, pois, a partir de então, cessaria o prejuízo decorrente da sua indisponibilidade.

Sobre esse ponto, observa-se que os próprios cálculos apresentados pelos liquidantes (ID 11568484) já consideraram essa limitação temporal, encerrando a apuração dos lucros cessantes exatamente 22/03/2022. Deve-se reiterar, ademais, que o requerido/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório para refutar os valores apresentados pela parte autora.

Todavia, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, entendo que não se configura, com a segurança necessária, hipótese de má-fé processual, na medida em que não se verifica conduta dolosa, temerária ou manifestamente abusiva.

Se eventualmente houve resistência ao andamento regular do processo, tal circunstância não se revela suficiente, no caso concreto, para justificar a sanção imposta com base no art. 80, IV, do CPC, especialmente considerando que a controvérsia acerca do custeio da perícia envolvia, ainda que equivocadamente, interpretação sobre norma processual.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA . MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC .
2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 04084916520198090093, Relator.: Des(a) . GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Assim, não estando clara, a meu ver, conduta dolosa, para os contornos da má-fé processual, a condenação imposta a esse título merece ser afastada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo de
ALLIANZ SEGUROS S.A.,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar